Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. ART. 70, CAPUT, DO CPP. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA. JUÍZO SUSCITANTE.

1. Nos termos do art. 70, caput, do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

2. A entrega do produto às citadas Drogarias para fins de comercialização no varejo configura mero exaurimento do delito.

3. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama (Juízo suscitante).